Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-10.2024.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005420-10.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS - CPF: 091.081.271-31 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA - CPF: 026.916.082-55 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO SOUZA DANTAS - CPF: 001.828.091-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTHIANE DE SOUSA MORAIS ALVES - CPF: 013.405.181-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZILEI GODOI DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 011.820.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEIDE RAMOS IVANI - CPF: 050.234.791-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA LEITE MARTINS - CPF: 014.549.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS TENORIO DA ROCHA - CPF: 866.237.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON VICTOR CONCEICAO CARVALHO - CPF: 050.993.611-37 (VÍTIMA), DANIELI MARTINS OLIVEIRA - CPF: 056.003.091-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS - CPF: 091.081.271-31 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA - CPF: 026.916.082-55 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CORRELAÇÃO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E CRIMES CONEXOS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas dos recorrentes contra decisão que desclassificou a imputação de latrocínio para homicídio qualificado em concurso material com furto, os pronunciando também pelos crimes de organização criminosa, corrupção de menores e ocultação de cadáver, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade na decisão de pronúncia por violação ao princípio da correlação, com indevida
mutatio libelli
; (ii) se há elementos suficientes para sustentar a desclassificação do latrocínio para homicídio qualificado em concurso com furto; (iii) se subsistem os indícios de autoria em relação a um dos recorrentes; (iv) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas; (v) se os crimes conexos de corrupção de menores e ocultação de cadáver devem ser afastados.

III. Razões de decidir

3.

A requalificação jurídica promovida pelo juízo de origem configura hipótese de
emendatio libelli
, não havendo alteração dos fatos descritos na denúncia, tampouco violação ao princípio da correlação ao reconhecer circunstâncias qualificadoras e recapitular o crime de associação para organização criminosa.

4.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, consoante o art. 413 do CPP. No caso, os elementos probatórios indicam que, aparentemente, a subtração dos bens da vítima ocorreu posteriormente, ao passo que o homicídio teve motivação relacionada ao controle de tráfico pela facção criminosa, configurando concurso material de crimes, e não latrocínio.

5.

A negativa de autoria apresentada por um dos recorrentes não é suficiente para a impronúncia, diante dos indícios constantes nos autos, redundando no potencial envolvimento de ambos os recorrentes na prática dos crimes, sendo suficiente à pronúncia destes.

6.

Quanto às qualificadoras, verifica-se que possuem amparo na narrativa fática apresentada na denúncia e nos elementos probatórios colhidos, não havendo manifesta improcedência que justifique seu afastamento nesta fase processual, devendo sua análise exauriente ser feita pelo Tribunal do Júri.

7.

Os crimes conexos de corrupção de menores e ocultação de cadáver estão suficientemente delineados nos autos e foram corretamente mantidos na pronúncia, pois estão diretamente relacionados ao delito contra a vida, sendo imprescindível sua análise pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A requalificação jurídica dos fatos descritos na denúncia, sem modificação da narrativa fática, é admissível na fase de pronúncia, nos termos da
emendatio libelli
. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. A imputação de crimes conexos deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver elementos que indiquem sua ocorrência."

____________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2o, incisos I e IV; 155, caput; 211, caput; CPP, arts. 383, 384, 413, 414; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020; REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021; TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00067711620168110013, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS

LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS

LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela defesa de
DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS
e
LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 1005420-10.2024.8.11.0013, que desclassificou a imputação do crime de latrocínio e
pronunciou
os recorrentes como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I e IV [
homicídio qualificado
] c/c art. 155,
caput
, [
furto
] c/c art. 211,
caput
, [
ocultação de cadáver
] todos do Código Penal
, c/c
art. 244-B da Lei no 8.069/90 [
corrupção de menor
] e artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/13 [
integração à organização criminosa
]
, para que sejam submetidos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 301877436, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se insurge diante da

desclassificação
operada pelo juízo
a quo
, pugnando pela reforma da decisão para que os recorridos sejam
condenados nos termos da denúncia
, pelos crimes de latrocínio, associação criminosa majorada pelo uso de arma de fogo, corrupção de menor e ocultação de cadáver.

Por sua vez, a defesa dos acusados apresentou razões no ID 301877443, suscitando, dentre suas teses, a
impronúncia
do recorrente
LUIZ CARLOS
diante da
insuficiência probatória
a implicá-lo como autor de qualquer dos delitos; bem como a
impronúncia

de
DOUGLAS
especificamente em relação aos crimes de
corrupção de menor
e
ocultação de cadáver.
Por fim, almejam o
afastamento
das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes e por terem sido reconhecidas em violação ao princípio da correlação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 301877449), enquanto a defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 301877441).

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 301877453).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
arguiu a
nulidade da decisão de pronúncia
, decorrente de
indevida
mutatio libelli
diante da recapitulação do crime de associação criminosa armada para integração à organização criminosa, e do reconhecimento de qualificadoras para o crime de homicídio, supostamente baseadas em
circunstâncias não indicadas pela acusação.
Subsidiariamente, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR
DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, logo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

De início, necessário analisar a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, concernente à suposta
nulidade da decisão de pronúncia
, por entender que o Juízo
a quo
teria agido indevidamente ao proceder à
emendatio libelli
– quando se tratava de
mutatio libelli
– ao
reclassificar um dos crimes conexos
descritos na denúncia, além de
julgar
extra petita
ao reconhecer qualificadoras para o homicídio
, com base em circunstâncias não indicadas pela acusação.

Oportuno trazer, desde já, as disposições delineadas na denúncia, com especial enfoque na narrativa fática, apresentada nos seguintes termos:

“
Infere-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no mês de maio de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, os denunciados
Douglas Kawan Correa Medeiros, Luís Carlos Feitosa Pereira, indivíduos até então não identificados
e o adolescente Gabriel Santos Viola (16 anos de idade), associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes em Pontes e Lacerda/MT, utilizando para tanto, arma de fogo.

Segundo foi apurado, os denunciados
Douglas Kawan Correa Medeiros, Luís Carlos Feitosa Pereira, indivíduos até então não identificados
e o adolescente Gabriel Santos Viola (16 anos de idade), são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Nessa condição, eles ditam regras a serem seguidas por membros e simpatizantes, bem assim pela sociedade, exercendo dominância em bairros periféricos. Quando entendem ter havido desrespeito das regras, aplicam castigos físicos às pessoas.

Por conseguinte, os denunciados
Douglas Kawan Correa Medeiros, Luís Carlos Feitosa Pereira, indivíduos até então não identificados
e o adolescente Gabriel Santos Viola (16 anos de idade), descobriram que o ofendido Everson Victor Conceição Carvalho estaria “cabritando”, termo utilizado para as pessoas que comercializam drogas sem autorização da facção Criminosa Comando Vermelho.

Então, o denunciado
Douglas Kawan Correa Medeiros
e o adolescente Gabriel Santos Viola efetuaram uma ligação para o ofendido Everson Victor Conceição Carvalho, na qual, se passaram por usuários de entorpecentes e pediram para que o ofendido entregasse cinquenta reais de maconha, ocasião em que o ofendido se dirigiu até o local indicado pelos increpados.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 30 de maio de 2024, por volta das 13h00min, no local combinado previamente com a vítima, os denunciados
Douglas Kawan Correa Medeiros, Luís Carlos Feitosa Pereira, indivíduos até então não identificados
e o adolescente Gabriel Santos Viola (16 anos de idade) arrebataram a vítima Everson Victor Conceição Carvalho em um veículo Fiat Pálio Weekend, cor prata, placa AVX1A24, ocupado pelos denunciados e adolescente.

Em seguida, os denunciados
Douglas Kawan Correa Medeiros, Luís Carlos Feitosa Pereira, indivíduos até então não identificados
e o adolescente Gabriel Santos Viola (16 anos de idade) levaram a vítima Everson Victor Conceição Carvalho até uma região de mata localizada na Gleba Cataco, Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT, e, nesse local, após ter suas mãos e pés amarrados, foi morto pelos denunciados e seu comparsa menor, mediante vários disparos de arma de fogo.

Consta que, além de ceifarem a vida da vítima, os denunciados
Douglas Kawan Correa Medeiros, Luís Carlos Feitosa Pereira, indivíduos até então não identificados
e o adolescente Gabriel Santos Viola (16 anos de idade), subtraíram 01 (um) cartão de crédito pertencente ao ofendido e, na sequência, com o fim de ocultar o cadáver do ofendido, o jogaram em uma região de mata e o cobriram com várias folhas de coqueiro (vide, id. 172064625 - Pág. 102) e, em sequência, retornaram até esta cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Logo após, ao chegarem na cidade, os denunciados
Douglas Kawan Correa Medeiros, Luís Carlos Feitosa Pereira, indivíduos até então não identificados
e o adolescente Gabriel Santos Viola (16 anos de idade) foram até a residência da menor Danieli Martins Oliveira, e posteriormente, utilizaram o cartão da vítima em estabelecimentos comerciais dessa localidade (vide Relatório de Investigação Preliminar de 172064625 - Pág. 98 e ss).” (
sic) ID 301877358 - Págs. 3 e 4.

Por todos esses fatos, os recorrentes foram
denunciados
pelas condutas delitivas descritas no artigo 157, §3.o, II, do Código Penal; art. 288, parágrafo único (associação criminosa majorada pelo uso de arma de fogo) do Código Penal; art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 e art. 211,
caput,
do Código Penal.

Finda a instrução penal, o d. juízo
a quo
prolatou decisão
desclassificando
o delito de latrocínio para
homicídio qualificado em concurso material com furto
, culminando na
pronúncia
dos recorrentes, tendo também
reclassificado
o crime de associação criminosa para
organização criminosa
, reconhecendo ainda os
crimes conexos
de
ocultação de cadáver e corrupção de menores
, a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passando à análise da preliminar apresentada pelo d. parecerista, a questão central reside na verificação da adequação do procedimento adotado pelo magistrado singular ao
reclassificar a conduta
atribuída pela acusação como
associação criminosa armada
para
organização criminosa
; bem como ao
reconhecer as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, apontando violação ao disposto no art. 384 do Código de Processo Penal, por não estarem expressamente indicadas na denúncia, de modo que, a seu ver, ocorreu a
mutatio libelli
, não se tratando da hipótese de
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP

Assim, aponta que houve violação ao princípio da congruência ou correlação e que a decisão do d. Juízo
a quo
é
extra petita
, uma vez que considera ter havido na sentença substancial alteração do conteúdo da denúncia, a traduzir inovação da acusação em sede de julgamento, devendo, portanto, ser anulada.

No entanto, com a minuciosa análise da decisão recorrida e os argumentos depreendidos pela PGJ
,
não vejo como acolher a preliminar arguida
, uma vez que a presente hipótese é de correta
emendatio libelli
.

Cumpre registrar que, embora o Ministério Público seja o
dominus litis
no processo penal, o usufruto de tal poder-dever consiste no relato do fato criminoso ao Juízo, uma vez que, a despeito de o artigo 41 do Código de Processo Penal impor ao
parquet
que especifique, por ocasião do oferecimento da denúncia, o tipo penal em que, a seu aviso, encontra-se incurso o acusado (sob pena de rejeição da inicial, nos termos do artigo 395 do CPP), a correta capitulação jurídica, ao fim e ao cabo, é função da autoridade judiciária, na oportunidade de prolação da sentença.

De acordo com a dicção legal do artigo 383 do Código de Processo Penal e o pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o momento adequado (em regra) para se proceder à
emendatio libelli
– isto é, a ocasião correta para, sem alterar a narrativa fática, corrigir a capitulação jurídica dada pelo Ministério Público na denúncia – é a
sentença
.

É assente também o entendimento da jurisprudência pátria que, ao se proceder à
emendatio libelli
, é lícito que o juiz, com base no quanto narrado na inicial, corrija a tipificação, ainda que o novo crime possua pena mais grave que o delito indicado pelo Ministério Público, sem que haja qualquer prejuízo operado em desfavor do acusado, posto que no processo penal
o réu se defende dos fatos
, e não da capitulação jurídica contida na peça acusatória.

Para fins de contextualização, consigne-se que foi exposto na denúncia que
os recorrentes possivelmente seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
e, nessa condição,
“ditam regras a serem seguidas por membros e simpatizantes, bem assim pela sociedade, exercendo dominância em bairros periféricos. Quando entendem ter havido desrespeito das regras, aplicam castigos físicos às pessoas.”
ID 301877358 - Pág. 3, bem como teriam descoberto que
a vítima

estaria comercializando drogas sem a autorização da aludida facção
.

Nesse contexto, os recorrentes teriam se passado por usuários de entorpecentes para solicitar entorpecentes à vítima e, na sequência,
em conjunto a outros indivíduos, restringiram sua liberdade, o levaram até uma região afastada, amarraram seus pés e mãos, a amordaçaram
e, em tese, a mataram com disparos de arma de fogo, tendo por fim subtraído um cartão de crédito que lhe pertencia e ocultado seu cadáver.

A leitura do excerto da denúncia colacionado anteriormente revela tal narrativa e, diante desse cenário, o d. juízo singular concluiu,
sem alterar a descrição fática
:

“Neste prisma, pelo que consta, a vítima foi atraída até uma residência em que estavam os ora acusados e o adolescente Gabriel Viola, sob o pretexto de sanar a “dívida” com a facção criminosa mediante a entrega de 5 quilogramas de substância análoga à maconha. Ocorre que, em contato com superior da facção criminosa (de epíteto Montanha), os ora acusados receberam a ordem de levar a vítima até um local ermo e executá-la, sendo nesse sentido a confissão de
DOUGLAS KAWAN
. Após a prática do crime, os três agentes se apossaram de um cartão de crédito da vítima, uma corrente de ouro, uma motocicleta, e ainda, das drogas que ficaram na residência em que estavam.

[...] Em juízo de cognição sumária, verifico indícios que apontam à configuração do aludido delito, sobretudo em atenção ao modus operandi dos crimes, a confissão de
DOUGLAS KAWAN
e ao Relatório de Extração de Dados, referente aos aparelhos celulares dos réus
DOUGLAS KAWAN
e
LUIZ CARLOS
— em conversas com o vulgo Montanha e outros integrantes do Comando Vermelho —, constante do id. 172064625, p. 152 e seguintes, e 172 e seguintes.”
(ID 301877429 - Pág. 15 e 23).

Sendo assim, é perfeitamente possível a aplicação do instituto da
emendatio libelli
pelo d. Juízo de origem na sentença de pronúncia, a fim de reconhecer a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio qualificado, ciente de que
a
motivação torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima são
circunstâncias que estão descritas na exordial acusatória
, e que foram debatidas na fase instrutória; assim como para reclassificar o crime de associação para organização criminosa, igualmente
sem alterar a descrição fática
, operando a adequação das condutas praticadas pelos recorrentes, aplicando a
emendatio libelli
.

De fato, o entendimento que ressai do ordenamento jurídico vigente é que
o réu se defende dos fatos apontados como criminosos na peça acusatória
e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, sendo plenamente viável a sua mudança quando o magistrado constata que a denúncia oferecida pelo
parquet
descreve um fato criminoso, mas aponta capitulação diversa.

Essa é a disposição prevista pelo supracitado art. 383 do CPP:
“O juiz,
sem modificar a descrição do fato
contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Saliente-se que, conclusos os autos para o pronunciamento judicial de mérito, a nova definição jurídica do fato
não
se deu em consequência de prova existente nos autos de elementos ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o que, por óbvio, justificaria a adoção do procedimento insculpido no artigo 384 do CPP, atinente à
mutatio libelli
.

Cumpre ressaltar que, na fase de pronúncia, o juiz deve limitar-se a indicar a materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes
de autoria ou de participação, declarando o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, conforme dispõe o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal. Trata-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, sendo o Tribunal do Júri o juiz natural para o julgamento do mérito da causa.

Nesse contexto, eventuais divergências quanto à
adequada capitulação jurídica dos fatos ou quanto à presença das qualificadoras reconhecidas na pronúncia devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença
, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, especificamente em relação ao debate proposto acerca das elementares do tipo penal de organização criminosa, a questão pode ser resumida ao fato de que a principal diferença é que, a
associação criminosa
exige apenas três ou mais pessoas unidas para cometer crimes, sem a necessidade de estrutura organizada, divisão de tarefas ou qualquer requisito quanto ao tipo de crime ou sua pena

Por sua vez, a
organização criminosa
exige mais pessoas (mínimo de quatro), uma estrutura organizada com divisão de tarefas, e a finalidade de obter vantagem por meio de crimes com penas máximas superiores a quatro anos ou de caráter transnacional – todas
devidamente apresentadas na exordial acusatória
, especialmente quando a denúncia retrata a união de
“
Douglas Kawan Correa Medeiros, Luís Carlos Feitosa Pereira, indivíduos até então não identificados
e o adolescentes Gabriel Santos Viola” (sic)
, supostamente integrando a facção Comando Vermelho, aparentemente envolvidos em diversos ilícitos, dentre eles o tráfico de entorpecentes – crime com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

In casu
, verifica-se que
o magistrado não promoveu qualquer alteração na narrativa fática constante da denúncia
, limitando-se a conferir-lhe adequada qualificação jurídica, em consonância com os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, sem promover qualquer alteração na base fática da imputação; e, por tal razão, não vislumbro qualquer nulidade na decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
rejeito
a tese de nulidade
da decisão de pronúncia.

É como voto a preliminar
suscitada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS
e
LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA
, imputando-lhes a prática dos crimes de latrocínio (artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal), associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), corrupção de menor (artigo 244-B da Lei no 8.069/90) e ocultação de cadáver (artigo 211,
caput
, do Código Penal).

Segundo a narrativa acusatória, em 30 de maio de 2024, por volta das 13h00min, em uma região de mata localizada na Gleba Cataco, Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT, os recorrentes, juntamente com o adolescente
Gabriel Santos Viola
e outros indivíduos não identificados, subtraíram substância entorpecente análoga à maconha e um cartão bancário pertencentes à vítima
Everson Victor Conceição Carvalho
, mediante violência, sendo que durante a ação criminosa o ofendido foi alvejado com disparos de arma de fogo, resultando em sua morte, e na sequência ocultaram o cadáver.

Consta ainda que os recorrentes, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente
Gabriel Santos Viola
, com ele praticando infrações penais e induzindo-o a praticá-las.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau
desclassificou
a conduta de latrocínio para homicídio qualificado em concurso material com furto, e os
pronunciou
a julgamento pelo Tribunal do Júri, reconhecendo os crimes conexos de organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

1.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A par do relatado, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão que desclassificou a imputação de latrocínio para homicídio qualificado em concurso material com furto, sustentando, em linhas gerais, que as provas dos autos evidenciam que a intenção dos recorrentes, desde o início, era subtrair a droga pertencente à vítima, tendo a violência sido empregada como meio para alcançar tal objetivo.

Após acurada análise dos elementos probatórios carreados aos autos, entendo que
não assiste razão
ao órgão ministerial.

Para a configuração do crime de
latrocínio
, é imprescindível que a violência ou grave ameaça seja empregada como meio para a subtração patrimonial, ou para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Trata-se de crime complexo, que pressupõe a existência de dolo de subtrair (
animus furandi
) como elemento subjetivo anterior ou, ao menos, concomitante à violência empregada.

No caso em apreço, a r. decisão de pronúncia revelou que os elementos probatórios indicam que,
possivelmente
, a motivação primária dos agentes não era a subtração patrimonial, mas sim a execução da vítima por questões relacionadas ao tráfico de drogas, especificamente por estar comercializando entorpecentes sem autorização da facção criminosa denominada "Comando Vermelho".

Nesse sentido, o d. juízo
a quo
cuidou de transcrever os depoimentos e interrogatórios angariados durante a instrução do feito (ID 301877422), e a leitura atenta destes é elucidativa, notadamente diante do raciocínio objetivo exposto pela magistrada singular, cumprindo conferir especial destaque aos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das investigações.

Em juízo, o Delegado de Polícia Civil,
Antônio Carlos Pinzan Júnior
, relatou que a investigação teve início após a informação de que uma adolescente fora vista em um veículo prata com três suspeitos antes do homicídio. Na sequência, a polícia identificou uma mercearia onde o cartão de crédito da vítima foi utilizado e, por meio das imagens, constatou a presença das adolescentes
Danieli
e
Samara,
vulgo
“Cachinho”
, as quais negaram envolvimento, mas confirmaram que
DOUGLAS KAWAN
, acompanhado de outros dois indivíduos, teria passou na casa destas em um veículo e com o cartão da vítima. As adolescentes teriam notado que os suspeitos estavam sujos de terra e havia uma enxada no carro.

A testemunha assevera que, com a identificação da placa do veículo e diligências subsequentes, o automóvel foi localizado em posse de terceiros, sendo confirmado como produto de crime patrimonial. Prosseguindo, a investigação teria levado à identificação de
DOUGLAS KAWAN
,
LUIZ CARLOS
e do adolescente
Gabriel Viola
, que foram monitorados e presos em flagrante em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em posse de uma arma calibre .38 com numeração raspada.

Destacou que, na ocasião da custódia,
LUIZ CARLOS
se apresentou com nome falso, pois possuía mandados de prisão em aberto, e permaneceu em silêncio durante o interrogatório (ID 301877351 - Pág. 71/72), enquanto
DOUGLAS KAWAN
e
Gabriel Viola
confessaram o crime, revelando que atraíram a vítima sob o pretexto de comprar drogas, subtraíram a substância e a levaram ao local onde foi executada (ID 301877351 - Pág. 63/69).

O delegado destacou que
a vítima foi encontrada com as mãos amarradas
e, quanto à dinâmica do crime, houve bastante divergência entre as narrativas do adolescente
Gabriel Viola
e
DOUGLAS KAWAN
; todavia, este último teria afirmado que quem executou a vítima foram o adolescente e
LUIZ CARLOS
, utilizando uma pistola .40 que não foi localizada, sendo supostamente jogada em um rio,

As declarações do citado Delegado revelam que as investigações indicaram que, em tese, o crime foi motivado por
“cabritagem”
— venda de drogas pela vítima sem autorização do Comando Vermelho — e que o mandante seria um indivíduo conhecido como
“Montanha”
, não identificado.

Durante as diligências, também foi descoberto outro homicídio no mesmo local, sem relação com
LUIZ CARLOS
e o adolescente. Ademais, ponderou que o veículo utilizado já era monitorado por envolvimento em outros crimes, e a análise dos celulares apreendidos revelou conversas de
LUIZ CARLOS
mencionando a morte de testemunhas.

De igual modo, o investigador de Polícia Civil,
Altair Gomes de Jesus
, afirmou em juízo que, antes mesmo da localização do corpo da vítima, a esposa de
Everson
havia registrado boletim de ocorrência de desaparecimento e, como o casal possuía histórico criminal conhecido, a polícia já suspeitava da ocorrência do crime. A esposa lhes informou que recebia notificações sobre o uso do cartão de
Everson
, o que levou os investigadores a diligenciarem nos locais onde houve movimentações. Assim, constataram que
Danieli
e outra mulher estavam em posse do cartão, fato incoerente com a situação.

O investigador também declarou que um tio da vítima teria reconhecido pela televisão o local onde um outro corpo havia sido encontrado, deslocou-se até a área de mata e identificou o corpo do sobrinho. Outrossim, declarou que toda a família tinha conhecimento de que
a vítima era traficante, embora não tivesse ligação com a facção, sendo este o potencial motivo do homicídio
.

Acerca das adolescentes
Danieli
e
Samara
, que estariam utilizando o cartão de crédito da vítima, a testemunha declarou que estas confirmaram conhecer
DOUGLAS KAWAN
, o indicando como condutor do veículo prata. No mais, declarou que os suspeitos, exceto
LUIZ CARLOS
, confessaram o crime em versões compatíveis com as provas, e teriam conversado sobre
“eliminar”

Danieli
e
Samara
, que teriam delatado suas participações no ilícito.

O Investigador
Altair
também informou que a possível motivação do crime seria o tráfico de drogas sem autorização do Comando Vermelho, pois,
segundo o apurado, a vítima teria sido atraída com o pretexto de que, se entregasse certa quantidade de drogas, teria uma dívida perdoada
. Assim,
Everson
teria levado cerca de 5 kg de maconha até o local, onde foi amarrado, colocado no porta-malas e posteriormente executado por
LUIZ CARLOS
e o adolescente
Gabriel Viola
. Após o crime, os executores supostamente repassaram a droga a terceiros não identificados, subtraíram a motocicleta da vítima — localizada três meses depois — e uma corrente de ouro, nunca encontrada, enquanto
o celular da vítima foi destruído e encontrado próximo ao corpo.

Dentre os demais testemunhos, cumpre destacar as declarações do adolescente
Gabriel Santos Viola,
ouvido na condição de informante, oportunidade em que informou que a vítima
Everson
, conhecida pelo vulgo
“Herminho”
,
foi morta porque havia ameaçado
DOUGLAS KAWAN
,
embora não se recorde de maiores detalhes. Também declarou que foi convidado por
DOUGLAS KAWAN
para participar do crime, e que
os autores foram ele próprio,
DOUGLAS KAWAN
e
LUIZ CARLOS
, registrando que
DOUGLAS KAWAN
atraiu a vítima ligando para o celular dela, marcando um encontro em uma casa onde a colocaram no porta-malas de um veículo prata e a levaram até uma área de mato. Afirmou que a vítima levava drogas, pois
os três fingiram ser usuários que iriam comprá-las
, e que a droga ficou guardada na casa onde capturaram o ofendido.

O adolescente também disse que a arma usada foi uma pistola .40 levada por ele do garimpo e que apenas essa arma foi empregada na ação. Segundo seu relato,
deu o primeiro disparo, provavelmente atingindo o pescoço da vítima, e
LUIZ CARLOS
efetuou os demais, enquanto
DOUGLAS KAWAN
amarrou as mãos e os pés do ofendido
. Contou que
a vítima foi levada viva no porta-malas e morta na área verde, sendo coberta com folhas
. Após o crime, jogaram a arma em um rio.

O informante
Gabriel
declarou que os objetos e valores da vítima foram subtraídos somente após o assassinato
, aproveitando-se da situação, e foi ele quem ficou com o cartão da vítima após o homicídio, repassando-o para
Danieli
e
Samara
, as quais desconheciam que o cartão pertencia à vítima. Negou conhecer as duas adolescentes antes e contou que, no mesmo dia do crime, passaram na casa delas, foram à mercearia comprar cerveja com o cartão da vítima e depois seguiram para a casa de
DOUGLAS KAWAN
.

Igualmente,
confirmou ser integrante do Comando Vermelho, assim como
LUIZ CARLOS
, mas disse não saber se
DOUGLAS KAWAN
também integrava a facção. Explicou que a morte da vítima não foi ordenada pela facção, e sim decidida no momento, pois a intenção inicial era apenas ameaçar. Mencionou que
DOUGLAS KAWAN
e
LUIZ CARLOS
sabiam de sua vinculação com o Comando Vermelho e que
a ideia de utilizar o cartão da vítima surgiu após o crime, apenas para gastar o dinheiro
.

No mais, não se pode olvidar que, em juízo, muito embora o recorrente
DOUGLAS KAWAN
tenha alterado a versão apresentada à autoridade policial, especialmente passando a afastar a participação do recorrente
LUIZ CARLOS
no ilícito; ainda assim, é pertinente consignar
que admitiu ter participado do crime, atuando apenas como motorista de um veículo de cor prata, pertencente ao Comando Vermelho, organização criminosa da qual fazia parte há menos de uma semana
, sendo aquele seu primeiro envolvimento após o
“batismo”
na facção. Relatou que recebeu uma ordem via WhatsApp, de um integrante conhecido como
“Montanha”
, para ir até a casa da vítima e aguardar novas instruções, sem saber o motivo do crime.

Acerca dos fatos, o recorrente declarou que,
após receberem a nova ordem, conduziram a vítima até uma área de mata, onde
Gabriel
e ele próprio a executaram com uma arma pertencente à facção
. Contou que, depois da execução, subtraíram o cartão bancário e uma corrente de ouro da vítima, deixando a droga que ela portava na casa onde fora rendida. A arma usada foi posteriormente jogada em um rio. Disse que o objetivo inicial era pegar a droga que a vítima vendia e que o mandante “Montanha” determinou, em seguida, a execução.

Tais elementos probatórios evidenciam a probabilidade de que
a subtração dos bens da vítima (cartão bancário e corrente de ouro) ocorreu após o homicídio
, como aproveitamento da situação, e
não como motivação primária da conduta
delitiva; assim como o entorpecente envolvido, se prestaria, em tese, a confirmar a suposta venda desempenhada pelo ofendido desautorizada pela facção. Trata-se, portanto, de desígnios autônomos, que caracterizam, a princípio, o concurso material entre os crimes de homicídio e furto, e
não o crime complexo de latrocínio
.

Ademais, conforme bem pontuado pela magistrada singular, os elementos de convicção apontam que, aparentemente, a ação inicial dos recorrentes era no sentido de executar a vítima por questões relacionadas ao tráfico de drogas, sendo a subtração patrimonial um ato posterior e independente, destacando o seguinte raciocínio:

“1)
A morte da vítima não possui relação com a subtração patrimonial, que inclusive ocorreu posteriormente, mas sim com a prática de cabritagem que vinha exercendo à margem da facção.

2)
Quanto à subtração dos entorpecentes, não era essa a finalidade do assassinato da vítima, mesmo porque, ao que se infere dos autos, a vítima já estava rendida e amarrada quando se apossaram os agentes do entorpecente. Realmente, a violência que resultou na morte da vítima só veio a ser praticada posteriormente em outro lugar (onde fora encontrado o cadáver da vítima), e sequer fora apreendida a droga com os ora acusados quando das prisões.

3)
Ao que tudo indica, a morte da vítima foi evento de todo independente da subtração de seus pertences, visto que ocorreria de qualquer forma — isto é, estando ou não a vítima em posse de drogas e outros objetos —, seja porque ameaçou
DOUGLAS KAWAN
, seja porque estava comercializando entorpecentes sem autorização do Comando Vermelho.” (sic)
– ID 301877429 - Pág. 16).

Nesse contexto, os indicativos de ausência de liame subjetivo e objetivo entre a violência e a subtração impede a inexorável subsunção da conduta ao tipo penal de latrocínio, deixando de caracterizar o
animus furandi
antecedente ou concomitante à violência. Consequentemente, o nexo causal e o elemento subjetivo não atendem à exigência típica do crime complexo.

Impõe-se, destarte, a desclassificação da imputação para o crime doloso contra a vida, tal como realizado pelo d. juízo
a quo
, remanescendo a apropriação de bens como eventual ilícito autônomo, eis que dissociado do propósito originário da conduta violenta. Em outras palavras,
a desclassificação operada pelo juízo
a quo
mostra-se acertada
, uma vez que os elementos probatórios indicam que,
possivelmente
,
o dolo inicial dos agentes era o de matar a vítima
, e não o de subtrair seus bens mediante violência.

Diante da ausência de provas conclusivas sobre a intenção de subtração,
a decisão de desclassificação deve ser mantida
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia não incorreu em excesso de linguagem, tendo apenas indicado, de forma sóbria e comedida, os indícios de autoria e materialidade que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, em conformidade com o art. 413 do CPP e o art . 93, IX, da CF. [...]
A pretensão ministerial de desclassificação para latrocínio tentado não encontra amparo, pois não há prova de que a violência empregada tenha sido dirigida ao propósito de subtração patrimonial, configurando-se desígnio autônomo em relação às subtrações posteriores.
[...] Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente sem que isso configure excesso de linguagem . 2. O animus necandi não pode ser afastado quando evidenciado por golpes desferidos em região vital da vítima. 3. Qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, hipótese não configurada
. 4. A ausência de dolo específico de subtração inviabiliza a desclassificação para latrocínio tentado. [...]”

(TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00067711620168110013, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2025) – destaquei.

2.

DO RECURSO DEFENSIVO:

2.1.
Da impronúncia do recorrente LUIZ CARLOS:

Consoante relatado, a defesa requer a impronúncia de
LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA
, ao argumento de que não há indícios suficientes de sua participação nos crimes que lhe são imputados.

Sem razão, contudo.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Para a pronúncia do acusado, basta a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo prova cabal ou certeza quanto à responsabilidade penal, que será objeto de análise pelo Tribunal do Júri, tratando-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
.

In casu
, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
quando a
materialidade
delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada no boletim de ocorrência visto no ID 301877351 - Pág. 3/5; do laudo de necropsia de ID 301877351 - Pág. 84/96, dos relatórios de investigação de ID 301877351 - Pág. 98/112 e ID 301877353, além dos depoimentos colhidos durante o
iudicium accusationis
.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar de ter permanecido silente na fase policial (ID 301877351 - Pág. 71/72),
LUIZ CARLOS
negou qualquer participação com o ilícito contra a vida de
Everson
durante seu interrogatório judicial (ID 223470246 - Pág. 44).

Nesse tópico, a i. defesa firma sua tese na retratação apresentada em juízo pelo corréu
DOUGLAS KAWAN,
oportunidade em que aduziu que, ao ser preso, foi agredido por policiais e, por esse motivo, acabou atribuindo falsamente a participação no ilícito a
LUIZ CARLOS
, quando, na verdade, o terceiro autor seria um homem apelidado de
“Pinóquio”
, já falecido.

Ocorre que, tal como destacado anteriormente e bem consignado na r. decisão de pronúncia, o acervo probatório também é composto pelas declarações do informante
Gabriel Santos Viola
, adolescente que teria participado da empreitada criminosa e declarou em juízo que
LUIZ CARLOS
estava presente no momento dos fatos, foi um dos responsáveis pelos disparos que causaram a morte da vítima, bem como integrava a facção criminosa "Comando Vermelho".

Ademais, conforme relatado pelos policiais que participaram das investigações,
foram encontradas no celular de
LUIZ CARLOS
mensagens que tratavam acerca da morte da vítima
Everson Victor Conceição Carvalho
, bem como conversas com indivíduo conhecido como
"Montanha"
, que evidenciam sua potencial posição de
"disciplina"
dentro da facção criminosa.

Por sinal, tais informação estão esmiuçadas no Relatório Técnico disponível no ID 301877351 - Pág. 127/161, elencando os dados extraídos dos celulares pertencentes a

DOUGLAS KAWAN
e
LUIZ CARLOS,
com a consequente conclusão de que pesam fortes indícios, contra ambos, de possível participação nos ilícitos contra a vítima
Everson Victor Conceição Carvalho.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que
LUIZ CARLOS

não seja o autor do crime doloso contra a vida, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento nos ilícitos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter tentado ceifar a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
,
exigência que está atendida nos autos
.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte, mantenho a pronúncia do recorrente a Júri Popular.

2.2.

Do pretendido decote das qualificadoras:

Dentre as teses subsidiárias consta a pretensão de decote das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que são apontadas como manifestamente improcedentes e teriam sido reconhecidas em violação ao princípio da correlação.

Desde já destaco que a perspectiva defensiva relacionada à suposta ausência da respectiva descrição fática compatível parte do mesmo pressuposto utilizado pela PGJ quando da alegação de nulidade da decisão de pronúncia, razão pela qual entendo que maiores debates são desnecessários especificamente sobre esse viés, uma vez que, ao ser rejeitada a preliminar, foi alcançada a conclusão
as qualificadoras reconhecidas guardam correspondência à narrativa acusatória descrita na denúncia
.

No mais, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificador ado pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com a finalidade de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional

do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017).

No caso em apreço, a partir da leitura atenta do édito impugnado, vislumbra-se a ratificação da plausibilidade dos termos descritos na denúncia, segundo os quais a qualificadora do
motivo torpe
deveria ser apreciada pelos jurados pois
“a conduta supostamente praticada pelos réus teve por móvel o controle do tráfico de drogas exercido pela facção criminosa, tratando-se de retaliação contra a “cabritagem” por parte da vítima” (sic)
; ao passo que o
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
seria plausível no caso concreto
“eis que a vítima teve seus pés e mãos amarrados pelos agentes, que inclusive estavam em superioridade numérica (3 contra 1), e em posse de arma de fogo” (sic)
ID 301877429 - Pág. 20
.

E, os mencionados depoimentos colhidos ao longo da fase instrutória, especialmente aqueles prestados em juízo pelo próprio recorrente
DOUGLAS KAWAN
, em mínima harmonia com o informante
Gabriel Santos Viola
, registram a superioridade numérica do grupo ao qual os recorrentes pertenciam e o emprego de arma de fogo contra o ofendido.

Alia-se ainda as declarações apresentadas pelo policial
Maurilio Amercino Rocha Filho

e da testemunha
Antônio Marcos Tenório da Rocha
– tio do ofendido e responsável por localizar o corpo – ponderando acerca do avançado estado de decomposição em que encontraram a vítima, com pés e mãos atados, sinais de perfurações, estando seu corpo coberto por folhas.

Demais disso, os relatos testemunhais mencionados alhures foram uníssonos no sentido de que, ao que tudo indica, o homicídio de
Everson
pode ter materializado ato de
controle do tráfico de drogas exercido pela facção criminosa "Comando Vermelho", da qual os recorrentes seriam integrantes, de modo que a vítima teria sido executada por estar comercializando drogas sem autorização da facção, prática conhecida como
"cabritagem"
.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio ocorreu mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que estava em desvantagem numérica e desarmado –, bem assim, que a motivação do crime provavelmente decorreu de ação desproporcional dos recorrentes – atrelada a represália decorrente do comércio de entorpecentes realizado pelo ofendido –;
a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência das qualificadoras
.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos recorrentes, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservo-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

2.3.

Da impronúncia de DOUGLAS KAWAN em relação aos crimes conexos
:

Por fim, é certo que tanto o recorrente acima mencionado quanto o corréu LUIZ CARLOS almejam a impronúncia em relação aos crimes conexos de corrupção de menor e ocultação de cadáver, seja sob o viés da ausência de comprovação da efetiva corrupção do adolescente supostamente envolvido, ou ainda diante da alegada inexistência de dolo específico em ocultar o cadáver da vítima; mas
razão
não
lhes assiste
.

Como se sabe, à luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho o precedente:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – destaquei.

Sendo assim, somente é possível afastar a tese acusatória, referente à imputação dos crimes conexos, quando não tiver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos, pois, ao que aparenta, tanto o delito de
corrupção de menores
quanto à
ocultação de cadáver
ficaram configurados, havendo substrato probatório nesse sentido.

Dessume-se dos autos que restaram devidamente caracterizados os indícios de autoria e prova da materialidade quanto aos crimes de corrupção de menores e ocultação de cadáver.

Ainda que a i. defesa insista em argumentar questões meritórias, notadamente a suposta ausência de efetiva corrupção do adolescente supostamente envolvido nos ilícitos e a ficta inexistência de intenção especifica de ocultar o corpo da vítima, o que se tem por ora, não é a inequívoca condenação dos recorrentes nas referidas espécies delitivas, mas tão somente a permissão para que os jurados sejam quesitados sobre tais aspectos.

Isso porque, da análise da prova oral colhida em juízo e dos arquivos de vídeos anexados aos autos vê-se que, para além de evidenciada a provável participação do adolescente
Gabriel Santos Viola,
à época com 16 anos de idade
,
no cenário delituoso; há indicativos de que o ofendido, depois de morto, teve seu corpo coberto por folhas de coqueiro, conforme registrado em foto disponível no Relatório de Investigação Preliminar de ID 301877351 - Pág. 102.

Nessa ordem de ideias, é suficiente a refutar a pretensão defensiva o entendimento expresso no enunciado de
Súmula n.o 500
, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art.244-B do ECA independe da provada efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Além do que, para o atual momento processual, basta destacar as declarações apresentadas em juízo pelo Policial Militar
Maurilio Amercino Rocha Filho
e por
Antônio Marcos Tenório da Rocha
, tio da vítima, os quais retrataram as circunstâncias nas quais o corpo foi localizado, após aproximadamente dois dias de desaparecimento, sendo
encontrado em uma região de mata, em avançado estado de putrefação, com os pés e as mãos amarrados e coberto por folhas de coqueiro
.

Deste modo, mesmo considerando os argumentos que fundam a irresignação defensiva
, em verdade,
incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível neste momento processual aventar

a absolvição,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

Com isso,
mantém-se a pronúncia pelos crimes conexos
de ocultação de cadáver e corrupção de menores, além daquelas outras reconhecidas pelo d. juízo
a quo
– furto e organização criminosa que não foram objeto de irresignação recursal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
suscitada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

tanto ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
quanto àquele manejado pela defesa dos réus
DOUGLAS KAWAN CORREA MEDEIROS
e
LUIZ CARLOS FEITOSA PEREIRA
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida na ação penal n. 1005420-10.2024.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025